Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006, ART. 12 DA LEI No 10.826/03 E ART. 158, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de tráfico de drogas, extorsão qualificada e posse de munição de uso permitido, onde o paciente e seu comparsa são acusados da difusão ilícita de entorpecentes na região da cidade Estrutural – DF. O acusado supostamente faz do tráfico de drogas o seu estilo de vida, além de existirem indícios de que ele e o corréu estavam constrangendo terceira pessoa, com restrição de liberdade, por conta de uma suposta dívida de drogas. Destaca-se que o paciente possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, envolvendo atos infracionais análogos ao crime de roubo. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
A alegação de não autoria e/ou participação é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do writ.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.